Tribunal: TJSP
Processo: 1018365-16.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018365-16.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante MARIA
AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018365-16.2016.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 4a Vara Cível
Apte.: Maria Augusta Pereira dos Santos Silva
Apda.: Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A
Juiz de 1o grau: Carlos Eduardo Xavier Brito
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.868
EMENTA: SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. Não
demonstrado que se trata de risco coberto pelo seguro, é indevida a
indenização securitária. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 323/330 que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de
beneficiária da justiça gratuita.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado. Afirma que os
problemas apontados no laudo pericial são suficientes para comprometer sua
higidez física e capacidade laboral, justificando a procedência do pedido
indenizatório formulado, consoante entendimento jurisprudencial acostado aos
autos. Insiste que se enquadra na condição de trabalhadora braçal e a doença
impede o exercício regular de seu ofício, o que impõe o pagamento da
indenização contratada. Entende que a patalogia que lhe acomete deve ser
considerada como acidente de trabalho.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Bem andou o ilustre magistrado sentenciante ao decidir
pela improcedência da ação nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018365-16.2016.8.26.0361 -Voto no
3
“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA AUGUSTA
PEREIRA DOS SANTOS SILVA em face de PRUDENTIAL DO
BRASIL VIDA EM GRUPO S/A, objetivando a condenação da
seguradora requerida ao pagamento de indenização referente ao
contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, com
cobertura para invalidez parcial e permanente por acidente de
trabalho.
(...)
Em análise detida ao conjunto probatório carreado aos autos,
verifica-se que a relação jurídica entre as partes restou devidamente
comprovada conforme documento de fls. 158/161. O que resta
controverso
é
definir
se
as
moléstias
diagnosticadas
(espondiloartrose na cervical e lombar, síndrome do impacto nos
ombros e epicondilite no cotovelo direito) têm, ou não, cobertura
prevista no contrato de seguro ou se há possibilidade de seu
enquadramento no conceito do que se denomina de invalidez
funcional permanente por doença para fim de reconhecimento do
direito à indenização.
Vale ressaltar, que Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD), o E.STJ entende ser:
"a garantia do pagamento da indenização se dá no caso de invalidez
consequente de doença que cause a perda da existência
independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico
incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida
nas condições gerais e/ou especiais do seguro”. (STJ - REsp:
1449513 SP 2014/0090218-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2015).
Assim, concluiu o laudo pericial de fls. 275/288 com as doenças da
qual a autora é portadora:
“Capacidade laborativa parcial e permanentemente prejudicada
devendo evitar atividade com sobrecarga aos ombros à coluna
cervical e lombar bem como ao cotovelo direito. Embora o IMESC
não realize vistoria ao local do trabalho, mas considerando a
avaliação médica pericial atual e os dados dos autos tudo leva crer
tratar-se de um quadro de doença degenerativa crônica e
progressiva agravada ou desencadeada pela atividade laboral que
exerceu na empregadora com nexo causal para LER/DORT”.
Com estas premissas, e partindo-se da análise das
disposições/condições contratuais aplicáveis no presente caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018365-16.2016.8.26.0361 -Voto no
4
que se identifica é que o evento descrito pela autora está excluído
do rol dos cobertos.
Vejamos na apólice fls. 113, item 2, alínea “a”:
“O QUE NÃO ESTÁ COBERTO: a) doenças profissionais (doenças
ortopédica relacionada ao trabalho (DORT), lesão por trauma
continuado ou contínuo (LTC) ou de lesão por esforço repetitivo
(LER), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas direta ou indiretamente por acidente,
ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias,
resultantes de ferimento visível;”
Destarte, em análise ao laudo pericial realizado, que conclui "tratar-
se de um quadro de doença degenerativa crônica e progressiva
agravada ou desencadeada pela atividade laboral que exerceu na
empregadora com nexo causal para LER/DORT”, resta patente que
a patologia da qual a parte autora é portadora não está incluída no
rol de cobertura da apólice de seguro.” (fls. 325/328)
E como se infere do contrato de seguro não há
previsão de cobertura para doença ortopédica relacionada ao trabalho, como se
verifica no presente caso.
Desta forma, depreende-se que a segurada tinha
conhecimento de todas as coberturas decorrentes do contrato de seguro firmado,
bem como os riscos excluídos.
E não existe nenhuma abusividade nas cláusulas na
forma como foram contratadas, pois devidamente discriminados e destacados, na
apólice de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, os riscos excluídos,
como bem determina o Código de Defesa do Consumidor, veja-se:
"Art. 54. § 4o. As cláusulas que implicarem limitação de direito
do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo
sua imediata e fácil compreensão."
O contrato descreve o que entende por acidente
pessoal, bem como as exclusões não cobertas, restando claro que não existe
abrigo para as doenças profissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018365-16.2016.8.26.0361 -Voto no
5
Portanto, mesmo que se as lesões que acometeram o
segurado decorram de esforços repetitivos, não se confundem com o acidente,
que é um evento súbito, involuntário, externo e violento.
Vejam-se julgados desta Corte de Justiça:
"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO - MOLÉSTIA
CAUSADA POR MICROTRAUMAS - DISACUSIA. Só prevendo o
contrato de seguro de vida em grupo, a indenização por
acidente, não são alcançadas moléstias, desencadeadas por
microtraumas ao longo do tempo e não por eclosão súbita e
repentina, descabe a pretensão indenizatória." (Ap. c/ Rev.
573.502-0/6 - 2a Câm. - Rel. Juiz Norival Oliva - J. 07.08.2000).
"SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS - COBRANÇA -
DOENÇA - LESÃO DESENCADEADA LENTAMENTE PELAS
CONDIÇÕES ADVERSAS DE TRABALHO - CONTRATO -
EVENTO SÚBITO, VIOLENTO E INVOLUNTÁRIO PREVISTO NA
APÓLICE
COMO
ENSEJADOR
DA
COBERTURA
-
DESCABIMENTO.
A
doença
profissional
causada
por
microtraumas não se caracteriza como acidente pessoal nesse
seguro, que exige, dentre outros requisitos, a subtaneidade."
(Ap. c/ Rev. 625.352-00/2 - 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO PINTO - J.
12.3.2002).
"SEGURO
DE
VIDA
E/OU
ACIDENTES
PESSOAIS
-
INDENIZAÇÃO - CONTRATO - PREVISÃO - COBERTURA PARA
INVALIDEZ
TOTAL
E
PERMANENTE
-
DOENÇA
-
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - DESCABIMENTO.
Acidente é acidente e doença é doença. Incapacidade parcial
resultante de doença, ainda a profissional, não é coberta pelo
seguro em grupo de vida e acidente, se a apólice não a prevê.
Por isso, e considerada a matéria de fato, improcede a demanda
de indenização aforada contra a seguradora." (Ap. c/ Rev.
641.153-00/4 - 4a Câm. - Rel. Juiz CELSO PIMENTEL - J.
8.10.2002).
"SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS - COBRANÇA -
DOENÇA - LESÃO DESENCADEADA LENTAMENTE PELAS
CONDIÇÕES ADVERSAS DE TRABALHO - CONTRATO -
EVENTO SÚBITO, VIOLENTO E INVOLUNTÁRIO PREVISTO NA
APÓLICE
COMO
ENSEJADOR
DA
COBERTURA
-
DESCABIMENTO. Atividades repetitivas causadoras de Ler/
Dort não podem ser consideradas microtraumas enquadráveis
no conceito de acidente coberto, segundo cláusula restritiva
constante da apólice de seguro." (Ap. c/ Rev. 817.165-00/9 - 5a
Câm. - Rel. Juiz DYRCEU CINTRA - J. 10.3.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018365-16.2016.8.26.0361 -Voto no
6
"Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais - Indenização -
Tenossinovite - Doença - Lesão desencadeada lentamente -
Contrato - Evento súbito, violento e involuntário previsto na
apólice como ensejador da cobertura - Descabimento - Moléstia
não caracterizada como acidente pessoal - Ausência de
incapacidade total e permanente. 'A perda funcional lenta e
gradual, decorrente de esforços repetitivos, que resulta em
tenossinovite, configura doença e não se enquadra no conceito
de acidente pessoal previsto no contrato como sendo o evento
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento,
causador de lesão física que, por si só e independentemente de
toda e qualquer outra causa, tenha, como consequência direta,
a invalidez permanente, parcial ou total do segurado." (Ap. c/
Rev. 856.588-0/3, Rel. Des. Andreatta Rizzo, 26a Câm., j.
18.07.2005).
Em síntese, não se tratando de risco coberto pelo
seguro, é indevida a indenização securitária pleiteada, sendo de rigor a
improcedência da ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual concedida ao apelante.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica